Tribunal: TJBA
Processo: 8019582-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019582-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEL ALVES BOMFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação revisional. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Percentual contratado inferior à taxa média de mercado. Capitalização mensal de juros. Expressa previsão contratual. Validade. Comissão de permanência. Ausência de cobrança ou previsão contratual. Multa moratória de dois por cento, conforme previsão legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de revisão de cédula de crédito bancário utilizada para aquisição de veículo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de limitação dos juros contratados a 12% (doze por cento) ao ano e 1% (um por cento) ao mês; de reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano; e da impossibilidade de incidência de comissão de permanência, cumulada com multa moratória e juros moratórios; além da impossibilidade de cobrança de multa moratória.

III. Razões de decidir

3. Da detida análise das razões recursais – ID 65626070, verifica-se que o recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à aferição da abusividade de taxas de juros e a necessidade de sua adequação à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, inclusive em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos – Resp nº 1.061.530.

5. Da análise do contrato celebrado (ID 65626053), extrai-se que a taxa de juros remuneratórios estabelecida foi de 15,51% ao ano, ao passo que, quando da celebração do pacto – 15/2/2019, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 22,01% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/cons ultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consul tarValores), não demonstrando a abusividade defendida pelo apelante.

6. Em exame ao contrato firmado entre as partes (ID 65626053 – item VI – pág. 4 pdf), verifica-se que há previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sendo, portanto, suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima destacada. Legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato em exame.

7. No presente caso, inexiste previsão de cobrança de comissão de permanência, seja isolada, seja juntamente com juros e multa, conforme se depreende do ID 65626053 – pág.1 pdf. Observância das Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

8. A multa contratual estabelecida em percentual 2% (dois por cento) (ID 65626053 – pág.1 pdf), encontra-se em perfeita observância ao previsto no art. 52, §1° do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, conforme artigos 85, §11 e 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8019582-65.2019.8.05.0001
, em que é apelante
ELIEL ALVES BOMFIM

e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A
.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.